Tribunal: TJES
Processo: 0013839-36.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013839-36.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o acórdão sediado no id 4505781 que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, sediadas no id. 4830601, afirma o embargante que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, quanto à violação de direito básico do consumidor, sendo certo que foi violado na hipótese o artigo 2º, II da Lei Municipal nº 6.601/ 2013, eis que, da informação contida no aviso afixado pela Apelada, resta claro que o sanitário destinava o livre acesso apenas aos funcionários da instituição financeira, e não aos consumidores, conforme exigido na Lei Municipal.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra o acórdão sediado no id 4505781 que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Em suas razões, sediadas no id. 4830601, afirma o embargante que o acórdão recorrido padece do vício da omissão, quanto à violação de direito básico do consumidor, sendo certo que foi violado na hipótese o artigo 2º, II da Lei Municipal nº 6.601/ 2013, eis que, da informação contida no aviso afixado pela Apelada, resta claro que o sanitário destinava o livre acesso apenas aos funcionários da instituição financeira, e não aos consumidores, conforme exigido na Lei Municipal.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ainda, na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
(...)

Conforme apresentado, o ora Apelado ajuizou a presente ação anulatória a fim de questionar o Auto de Infração nº 0445, lavrado após fiscalização realizada por Agentes do Procon Municipal, que constaram violação do artigo 2º, inciso II da Lei Municipal nº 6.601/12 que assim estabelecia:

Art. 2°Todas as Instituições bancárias e cooperativas de crédito para melhor atender seus usuários são obrigadas:

(...)

II - dispor de bebedouro ou similar e sanitários adequados que atendam aos critérios de higiene;

Na ocasião da fiscalização realizada na agência da Apelada, restou apurada a existência de placa com a seguinte informação na porta do sanitário disponível ao público “a utilização de sanitários está condicionada ao acompanhamento de um funcionário”, e por tal razão foi lavrado o aludido Auto de Infração, por considerar que a norma inserta no supracitado dispositivo da Lei havia sido violado. Assim, com arrimo no artigo 4º, IV da referida Lei, foi aplicada multa.

Irresignada, a Cooperativa de Crédito Recorrida ajuizou a presente ação objetivando a anulação do auto de infração, e por conseguinte da multa aplicada.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, na qual o i. Magistrado a quo muito bem consignou: “(...) No entanto, como o próprio órgão fiscalizador narrou na descrição do fato do auto de infração de fls. 25, a agência da parte autora possui sanitários acessíveis aos seus clientes, não havendo relatos de descumprimento dos critérios de higiene previstos na Lei Municipal. Na verdade, a infração descrita pelo PROCON era de que a agência exigia que o acesso aos sanitários fossem realizados por meio de acompanhamento de funcionário, entendendo o Órgão fiscalizador que tal exigência prejudica o livre acesso dos clientes causando, inclusive, constrangimento a esses. Nessa perspectiva, ainda que a Administração Pública entenda que a exigência de solicitação viola os direitos dos consumidores, a meu ver, não houve a subsunção do fato a norma, posto que os dispositivos normativos supracitados determinam que as instituições devem dispor e manter sanitários higienizados, determinação que foi observada pela autora. (...)”

E, após me debruçar sobre o caderno processual, não vislumbro razões para alterar o entendimento a que chegou o i.Magistrado de origem.

Assim concluo após examinar os documentos que instruem a ação, mais precisamente as cópias relativas ao Processo administrativo nº 26926/2018 (fls.23/32-v), que evidenciam que houve incorreta subsunção do fato à norma municipal apontada como violada.

Ora, a previsão normativa em referência impõe obrigação às instituições bancárias e cooperativas de crédito de manter sanitários adequados, em condições de higiene à utilização dos usuários, de modo que o apenamento do fornecedor Apelado mostrou-se ilegítimo, na medida que a infração apontada pelo Agente Fiscalizador, de condicionar a utilização dos sanitários ao acompanhamento de um funcionário, uma vez que os sanitários se localizam em área restrita, não guarda estrita correspondência com a conduta descrita na norma, violando frontalmente o princípio da legalidade.

Nesse contexto, vale salientar que: “(...) No plano do Direito Sancionador, a aplicação de sanção administrativa demanda análise da perfeita tipicidade do fato à norma, razão pela qual o juízo de subsunção não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a conduta praticada e a moldura normativa correspondente. (TJES; AC 0021630-57.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 16/03/2020)

Assim, concluo que a norma elencada pelo Agente do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, de fato, não condiz com o ato praticado pelo apelado, devendo ser mantida irretocável a sentença tal como lançada.(...)”

Assim, resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

De mais a mais, uma análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Deste modo, não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 16/05/2023